Tribunal: TJMT
Processo: 15896-39.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 24/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
24/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 599008-4 / 2020
Terça-feira, 24 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80158969720198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80158969720198110001
MARCELO
Requerente: ROSAMIL REGINA LEONCIO Advogado:
RODRIGUES DALA
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA
Requerido:
DE VIAGENS S/A
Beneficiário: MARCELO RODRIGUES DALA
Conta Judicial 3900117943604
Valor: R$ 4.300,35 (quatro mil e trezentos reais e trinta e cinco centavos)
Autorizado: MARCELO RODRIGUES DALA
CPF/CNPJ: 016.101.101-29
Data de Emissão: 24/03/2020
Titular Conta MARCELO RODRIGUES DALA
CPF/CNPJ Titular Conta 016.101.101-29
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
0804 558311 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=979763533 1/1